Tribunal: STF
Processo: ARE 1428589
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Universidade Federal de Pernambuco contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. UFPE. ABONO DE PERMANÊNCIA. PARCELAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO, SEM QUITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. COBRANÇA NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    1. Apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE, contra DENILSON BEZERRA MARQUES, RUTE ELIZABETE DE SOUZA ROSA BORBA, IVONE ANTONIA DE SOUZA, FERNANDA CRISTINA PUCA FRANCA E MARIA LÚCIA DE BUSTAMANTE SIMAS, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedentes os pedidos, para condenar a ré, apelante, ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente nos autos dos processos 23076.007818/2015-60, 23076.052634/2016-35, 23076.047023/2016-75, 23076.010132/2013-94, 23076.012887/2009-47, 23076.051096/2012-38 e 23076.023917/2014-16, valores que devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos dos juros, segundo os critérios definidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    2. A apelante, em relação aos pleitos de IVONE e MARIA LÚCIA RUTE, suscita a prescrição da pretensão exercida na demanda. Argui também a preliminar de ilegitimidade passiva porque providenciou todos trâmites para o pagamento da verba reconhecida, mas o valor não foi transferido pela União Federal, através do Ministério do Planejamento. Aduz as limitações orçamentárias para pagamento da verba pretendida e a correção monetária a ser aplicada pelo índice da TR. 



    3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a ré, na condição de autarquia, detentora de personalidade jurídica própria, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, respondendo pelo pagamento de suas dívidas, o que confirma sua legitimidade para figurar no polo passivo. 



    4. Afasta-se a ocorrência da prescrição, uma vez que o prazo prescricional não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la relativamente a cada um dos beneficiários, tal como dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32. Nesse sentido, o STJ já se posicionou no REsp 1.270.439-PR, de relatoria do Min. Castro Meira e submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 



    5. A despeito de terem reconhecido o seu direito, os autores afirmam, e a ré ratifica, que, até o presente momento, não foram contemplados com o pagamento dos valores devidos. 



    6. Destarte, reconhecendo que os demandantes somente fazem jus à implantação das já mencionadas progressões/gratificações; e, ainda, constatado que a autarquia ré já reconheceu administrativamente os pleitos dos autores, forçoso concluir que a pretensão de pagamento retroativo merece guarida. 



    7. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta a que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, posto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. 



    8. A alegação de inexistência de recursos orçamentários para efetivar o pagamento da dívida cobrada pelos autores, na via administrativa, não se justifica na via judicial, uma vez que, nesta, a quitação do débito é precedida de sentença transitada em julgado e de inscrição em precatório, nos moldes do art. 100, § 3º, da Constituição Federal, o que torna evidente a solvência da Fazenda Pública. 



    9. Trata-se, portanto, de dívida que a própria Administração Pública confessa e reconhece expressamente (e-STJ Fl.676) Documento recebido eletronicamente da origem sua existência, incumbindo ao Judiciário apenas determinar o seu pagamento pelo valor atualizado, com a incidência de juros legais e de correção monetária. 



    10. Uma vez reconhecida a dívida pela própria Administração, não pode se furtar ao seu cumprimento invocando indisponibilidade orçamentária, tanto mais buscar opor isso à função jurisdicional, sujeita ao regime de realização pecuniária próprio, privilegiado e inexorável (art. 100 da Constituição Federal). 



    11. Por fim, impende ressaltar que a Corte Suprema, quando do julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral decretou, quanto à atualização monetária, ser inconstitucional o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, rejeitando, posteriormente, o pedido de modulação dos efeitos da decisão (STF, RE 870947 ED, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJE 03/02/2020). 



    12. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, CPC/2015.



    A recorrente alega violação aos arts. 2º, 100, caput, 167, II, e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta que “passados mais de cinco anos no total e dois anos e meio entre a a data do ajuizamento da presente ação e a da definição do valor devido ou da sua inclusão nos restos a pagar, marcos interruptivos da prescrição, temos a prescrição da pretensão de cobrança dos valores retroativos pelos servidores supra indicados.”



    Aduz que “o pagamento pleiteado pela parte autora, objeto da presente ação, compete, neste momento, exclusivamente ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, não havendo nenhuma providência a ser adotada a cargo da UFPE, razão pela qual se mostra evidente a ilegitimidade passiva desta universidade federal para figurar no polo passivo da presente ação.”



    Afirma, ainda, que “inexiste qualquer juízo de conveniência ou oportunidade do ente demandado a respeito do pagamento pretendido. A efetivação deste está atrelada à existência de recursos previamente autorizados pelo Poder Legislativo, através da LDO e da lei orçamentária anual, assim como a disponibilidade financeira depende da concretização da receita corrente projetada nos orçamentos. Presentes estes requisitos, o adimplemento dos credores ocorre em ordem cronológica de apresentação.”



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos “para condenar a UFPE ao pagamento dos valores já reconhecidos administrativamente”.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, no tocante à legitimidade passiva, à prescrição, à ausência de dotação orçamentária e à falta de previsão da despesa no orçamento anual, demandaria análise de norma infraconstitucional, bem como esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 914.183, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de abril de 2016; RE 1.265.142, ministro Edson Fachin, DJe de 30 de abril de 2020; RE 1.276.858, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de julho de 2020; RE 1.277.159, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de agosto de 2020.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente